Tribunal: STF
Processo: ADI 7708
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Compartilhamento de infraestrutura de torres de telecomunicações. Cautelar não referendada.



I. Caso em exame



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 12, II, da Lei nº 14.173/2021, que revoga o art. 10 da Lei nº 11.934/2009. O dispositivo revogado previa o compartilhamento obrigatório de torres entre prestadoras de serviços de telecomunicações, sempre que a distância entre elas for inferior a 500 metros.



2. A requerente alega (i) que o dispositivo impugnado foi introduzido por emenda parlamentar sem pertinência temática com a medida provisória cuja conversão se deliberava; (ii) que o 246 da Constituição e o art. 2º da EC nº 8/1995 vedam a edição de medida provisória para tratar da matéria em questão; e (iii) que a revogação da regra de compartilhamento obrigatório de torres num espaço de 500 metros prejudica o desenvolvimento nacional (art. 3º, III), a política de desenvolvimento urbano (art. 182) e o meio ambiente (art. 225).



II. Questão em discussão



3. Saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, a saber: a plausibilidade jurídica das alegações e o perigo na demora.



III. Razões de decidir



4. Aspectos formais. A MP nº 1.018/2020 promovia desoneração tributária no setor de telecomunicações com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de banda larga. O dispositivo impugnado altera regra específica de compartilhamento de torres, a fim de atender a exigências técnicas para implantação da rede 5G. Considerando a manutenção do objetivo de expansão dos serviços de telecomunicações, parece haver pertinência temática apta a justificar a atuação do Congresso Nacional.



5. O dispositivo impugnado tem alcance restrito e não integra o “núcleo essencial” da organização dos serviços de telecomunicações. Assim, em linha de princípio, não há violação ao art. 246 da Constituição e ao art. 2º da EC nº 8/1995, que vedam a edição de medida provisória para regulamentar a competência federal para exploração de serviços de telecomunicações. Precedente.



6. Aspectos materiais. Conforme informações do Ministério das Comunicações, a alteração questionada se insere no conjunto de reformas necessárias à modernização do setor de telecomunicações. A alteração regulatória visava à ampliação da rede e à universalização dos serviços de telecomunicações, em especial à implantação da rede 5G no Brasil. 



7. O modelo de compartilhamento de infraestruturas no setor de telecomunicações está disciplinado de modo geral no art. 73 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), que foi complementado por normas posteriores, como a Lei nº 11.934/2009 e a Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas). O dispositivo impugnado não extingue o modelo de compartilhamento de infraestrutura, mas apenas suprime uma regra específica (art. 10 da Lei nº 11.934/2009), considerada obsoleta.



8. Não há evidências concretas de que a revogação do art. 10 da Lei nº 11.934/2009 implique retrocesso ambiental ou prejuízo aos usuários. As normas vigentes para o setor (i) garantem a obrigatoriedade do compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura; (ii) preveem que a construção e a ocupação de infraestrutura ocorram de modo a permitir seu compartilhamento pelo maior número possível de prestadoras; e (iii) ressalvam a proteção do patrimônio urbanístico, histórico, cultural, turístico e paisagístico.



9. Ausência de perigo na demora. O dispositivo questionado está em vigor há mais de três anos, sendo parte de um planejamento estratégico de modernização do setor. Não havendo aparente risco à saúde da população, a manutenção da vigência do art. 12, II da Lei nº 14.173/2021 é a medida mais prudente, especialmente diante dos potenciais impactos à continuidade da expansão e modernização dos serviços de telecomunicações.



IV. Dispositivo 



10. Medida cautelar não referendada.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, 175, 182, 225, 246; EC nº 8/1995, art. 2º; Lei nº 9.472/1997, art. 73; Lei nº 11.934/2009, art. 10, Lei, art. 14, Lei nº 13.116/2015; Lei nº 14.173/2021, art. 12, II. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 5.127 (2015), red. p/ acordão Min. Edson Fachin; ADI 6.482 (2020), rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 6.921 (2024), rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6.931 (2024), rel. Min. Alexandre de Moraes.